Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-86.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. MANTIDO. MAJORANTE ATINENTE AO CONFINAMENTO. EXCLUÍDA. PROVA DE SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, V, e §2o-A, I do Código Penal, por três vezes)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar: (i) o critério de exasperação da pena-base; (ii) a incidência da majorante concernente ao emprego de arma de fogo; (iii) a aplicação da majorante alusiva à restrição da liberdade das vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Na exasperação da pena-base, os critérios de 1/6 da pena mínima e de 1/8 da diferença entre as balizas máxima e mínima do preceito secundário são apenas norteadores; pode o magistrado adotar, dentre ambos, qualquer um – ou ainda afastá-los, aplicando maior rigor, mediante decisão fundamentada. Dito de outro modo, o agente não tem direito à incidência de um, em detrimento do outro, ainda que lhe seja mais favorável.
4. No delito de roubo, somente se justifica o recrudescimento da pena em decorrência da restrição da liberdade da vítima se o confinamento tiver ocorrido por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do crime.
5. O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, com preponderância da primeira, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 5.1. A jurisprudência desta Corte entende como razoável a exasperação da pena em 1/12, resultante do aumento em 1/4 e da diminuição em 1/6 da pena.
6. Consoante enunciado n. 22 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”. 6.1. Ademais, segundo a dicção do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva ou se tratava de simulacro.
7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022. TJDFT. Acórdão 1870939, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, PJe: 11/6/2024. TJDFT. Acórdão 2067312, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, DJe: 25/11/2025. TJDFT. Acórdão 1906543, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/08/2024. TJDFT. Acórdão 1881912, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 1/7/2024.